Tribunal: TJDFT
Processo: 0725701-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725701-86.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENEDITO PAULO DE ALMEIDA, MARIA VANDA DE OLIVEIRA ALMEIDA, WANDEMBERG DE OLIVEIRA ALMEIDA AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E S P A C H O Tendo em vista que a agravada informou a celebração de acordo entre as partes e que não há interesse no prosseguimento do recurso e que tal notícia foi confirmada pelos agravantes, houve renúncia tácita, por ambas as partes, ao direito de recorrer do acórdão de ID n.o 28164845. Por essas razões, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2021 15:03:43. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator